Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-51.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800358-51.2018.8.14.0125

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ALDIR GOMES DOS SANTOS, EDILSON DOS SANTOS BARROSO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação do Estado do Pará por ausência de dialeticidade. Juízo de reconsideração exercido para conhecer do recurso. Apelação Cível manejada contra sentença que reconheceu direito à convocação, matrícula e promoção de candidatos aprovados fora do número de vagas no concurso para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, com fundamento no princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de candidatos sub judice confere, por força do princípio da isonomia, direito subjetivo aos demais aprovados fora do número de vagas à convocação e matrícula em novo curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação sub judice decorre de imposição judicial e não configura preterição dos demais candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

4. A jurisprudência do Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que candidatos classificados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação.

5. Não se demonstrou o cumprimento de todas as fases do certame nem o preenchimento dos requisitos legais para a promoção funcional.

6. Inviabilidade de reconhecimento de direito subjetivo com base em decisões judiciais favoráveis em processos distintos, sem comprovação de preterição arbitrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido. Juízo de reconsideração exercido para conhecer da Apelação. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
: “1. A nomeação de candidatos sub judice não configura preterição dos demais aprovados fora do número de vagas e não gera direito à convocação com base no princípio da isonomia. 2. Candidatos aprovados fora do número de vagas em concurso público possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária pela Administração.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, 93, 98, 489 e 1.021; LC Estadual nº 53/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311 (Tema 784); STJ, REsp 1706497/PE; STJ, AgInt no RMS 54.135/BA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença vergastada e julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu da sua Apelação.

Nas suas razões recursais, o agravante suscita a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos arts. 11,
caput
, e 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Aduz que a apelação continha cinco fundamentos distintos, mas que apenas um foi mencionado na decisão monocrática, ressaltando que eventual erro na identificação do quadro ao qual os agravados concorreram não comprometeria a argumentação, pois estavam em colocações muito inferiores ao número de vagas, sendo, pois, irrelevante a distinção entre quadros QOAPM e QPMP.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 20027083).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que não conheceu da sua Apelação sob o fundamento de ausência de dialeticidade.

Nesse tocante, entendo que assiste razão ao agravante quanto à pertinência dos argumentos suscitados em seu apelo, ainda que tenha se equivocado quanto ao Quadro em que os recorridos concorreram.

Desta feita, exerço o juízo de reconsideração a fim de desconstituir a decisão monocrática agravada e conhecer da Apelação, passando ao julgamento desta.

Inicialmente, quanto à revogação da justiça gratuita, verifico que o Estado do Pará não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a capacidade econômica dos apelados, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que tal benefício não pode ser indeferido apenas em função da renda do requerente, uma vez que tal critério é objetivo e não reflete a sua real situação econômica:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
O Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação jurisprudencial de que "a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (renda do autor), importa a violação aos dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família"
(AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/9/2016).

2. Concluiu a Corte de origem que o recorrente percebe remuneração superior ao parâmetro objetivo utilizado por aquele órgão colegiado para aferir-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, este Tribunal pacificou o entendimento de que, para desconstituir a presunção estabelecida pela lei, há necessidade de perquirir, concretamente, a situação financeira atual do requerente, o que não foi observado no caso.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018) (grifo nosso)

Conforme consta nos autos, os apelados participaram do Concurso Público para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais – CHO da Polícia Militar do Estado do Pará, o qual era composto de 04 (quatro) fases e ofertou 100 (cem) vagas, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais de Administração – QOAPM e 8 (oito) vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas – QOEPM.

O edital do certame estabelecia que somente seriam convocados para a segunda fase os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas e 50% (cinquenta por cento) dos candidatos excedentes, motivo pelo qual os apelados, embora tenham logrado êxito na primeira fase, ficaram na situação de aprovados e não classificados, já que concorreram para as vagas de QOAPM e suas colocações finais foram 250º (Edilson dos Santos Barroso), 264º (Aldir Gomes dos Santos) e 288º (José Carlos de Oliveira).

Os apelados sustentaram em sua exordial que teriam direito à matrícula no próximo curso de Habilitação de Oficiais pois outros policiais militares na mesma condição foram contemplados com decisões judiciais favoráveis, o que implicaria em preterição e violação ao princípio da isonomia, tese que foi acolhido pelo juízo de piso.

Não obstante, a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que a nomeação de candidatos
sub judice
não configura preterição nem gera efeito vinculante em favor de candidatos fora das vagas. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2.
Consoante o entendimento desta Corte, não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial.

Precedentes.

3. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação. 4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no RMS n. 54.135/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 8/8/2018.) (grifo nosso)

Assim, incidiu em equívoco a sentença ao assegurar não apenas a convocação, mas também a matrícula e promoção dos apelados ao posto de Oficiais, sem que estes tenham demonstrado o cumprimento integral das fases do certame ou o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional, nos moldes da Lei Complementar Estadual nº 53/2006.

Em casos idênticos, assim se manifestou esta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE DIREITO A CONVALIDAÇÃO DA MATRÍCULA E PROMOÇÃO A PATENTE DE 2º TENENTE. AFASTADA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MATRÍCULA DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. ACORDOS EM DEMANDAS DE OUTROS CANDIDATOS HOMOLOGADOS. SITUAÇÕES QUE NÃO CONFIGURAM PRETERIÇÃO. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O apelante participou do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovado em 131º lugar, ou seja, fora do número de vagas.

2. Arguição de Direito a convalidação da matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração – CHO/2016 e, por ter concluído o curso com êxito, a sua promoção à patente de 2º Tenente. Segundo o Apelante, outros candidatos foram beneficiados por decisões judiciais, inclusive, homologação de acordo .

3. Como cediço, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de Direito, exceto quando comprovada a existência de cargo efetivo vago, bem como, a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311, Tema 784).

4. Inexistência de preterição nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em posição classificatória inferior, uma vez que, nesta hipótese, não há margem de discricionariedade da Administração.

5. Registra-se que inexiste informações de acordo na presente demanda, de modo que, havendo posterior acordo entre o Estado e o Apelante, basta ser peticionado nos autos, uma vez que os acordos homologados em outros processos não podem servir de fundamentação para a procedência desta ação. Precedentes.

6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00160164520178140009 18225296, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO). NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de convocação de candidato aprovado fora do número de vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), sob o fundamento de suposto direito à isonomia com candidatos nomeados sub judice.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação de candidatos sub judice confere ao recorrido, aprovado fora do número de vagas, o direito de ser convocado para o Novo Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), com base no princípio da isonomia.

III. Razões de decidir.

3. A nomeação de candidatos sub judice decorre de decisão judicial e não implica preterição dos demais candidatos aprovados fora do número de vagas, inexistindo direito subjetivo ao ingresso em tais situações.

4. Precedentes do STJ e do TJPA consolidam que não há violação ao princípio da isonomia em casos de nomeação sub judice, dado que tal ato não resulta de discricionariedade da Administração.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento: "A nomeação de candidatos sub judice, em concurso público, não gera preterição dos demais candidatos classificados fora do número de vagas, tampouco confere direito ao ingresso no curso com base no princípio da isonomia."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003827920188140125 23598487, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e exerço o juízo de reconsideração
a fim de
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença vergastada e julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2025